Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729373-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por JOÃO GOMES DO NASCIMENTO FILHO em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, processo número 0702669-14.2022.8.07.0011, indeferiu o pedido tutela antecipada de urgência para limitar descontos acima do limite de 30% dos rendimentos do Agravante, nos seguintes termos (ID 132943823 na origem): 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual a autora pretende sejam todos os descontos decorrentes de contratos de empréstimo mantidos com o réu limitados a 30% de seus rendimentos. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, notadamente considerando o entendimento vinculante firmado pelo STJ no tema 1.085, no sentido de que são lícitos os descontos em conta corrente, sendo que dos diversos contratos juntados, há apenas dois descontados no contracheque (ID 131998666). Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico (CPC, art. 344, IX), sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Registro que a presente comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outro meio de publicação oficial, inclusive em se tratando de obrigação de fazer, conforme o disposto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, o enunciado da Súmula 410 do STJ e Portaria GC 160/2017. O Agravante alega em suas razões, que: (i) ajuizou ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-a do CDC, objetivando a limitação dos empréstimos realizados com os Agravados à limitação de 30% de desconto sobre o salário, em razão de estar configurado o superendividamento transgressor do princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) pleiteou: (a) limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora; (b) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; (c) determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias; (d) uma vez deferida a liminar da suspensão, que sejam oficiadas as entidades empregadoras da autora para que seja bloqueada as margens para novos empréstimos consignados, para que assim garanta o cumprimento do futuro plano de repactuação; (iii) o juízo monocrático entendeu que os fundamentos trazidos pelo Agravante não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados notadamente considerando o entendimento vinculante firmado pelo STJ no tema 1.085, no sentido de que são lícitos os descontos em conta corrente, sendo que dos diversos contratos juntados, há apenas dois descontados no contracheque; (iv) patente o superendividamento do Agravante em razão dos empréstimos realizados com os agravados (fumus boni iuris); (v) o periculum in mora está presente na medida em que o consumidor teve seu salário disponível demasiadamente afetado pelas instituições agravadas, conforme demonstrado pelos seus demonstrativos de pagamento já anexados, pois lhe retirou o mínimo existencial para sobrevivência; (vi) há que se prevalecer a proteção ao consumidor, com a preservação do mínimo existencial e o respeito ao princípio da dignidade humana inserto no artigo 1o, III, CF/88, devendo ser observado o disposto no artigo 21 da Lei No 1.046/50; (vii) o limite é de 30% para todos, independentemente de qual a função ou profissão, sendo que o limite de 70% disposto no art. 14, caput e § 3o da MP 2.215- 10/01 representa, na verdade, o teto para o comprometimento em razão de toda e qualquer espécie de débito em folha de pagamento sendo que do total, não mais do que 30% pode ser decorrente de empréstimos e financiamentos, conforme estabelece a Lei Federal no 10.820/2003; (viii) com relação à Medida Provisória no 2215-10/01 a norma diz respeito à totalidade de descontos efetuados a qualquer título na folha do militar, que não podem comprometer mais de 70% dos ganhos, observe-se que nesse percentual devem ser incluídos todos os descontos obrigatórios, como contribuição para pensão militar, contribuição para assistência médico hospitalar e social, bem como eventual pensão alimentícia ou qualquer desconto obrigatório; (ix) construiu-se o entendimento jurisprudencial de que o limite estabelecido na MP no 2215-10/01 não conflita com a Lei Federal no 10.820/2003 que limita a 30% (trinta por cento) da remuneração os descontos referentes a empréstimos; (x) deve prevalecer a proteção ao consumidor com a preservação do mínimo existencial e o respeito ao princípio da dignidade humana previsto na nossa Carta Magna (artigo 1o, III, CF/88) e no disposto no artigo 21 da Lei No 1.046/50; (xi) o desconto desproporcional no salário do agravante fere os princípios da dignidade da pessoa, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de infringir também as normas dos art. 4o, III, e 51, IV e XV, do CDC, circunstâncias essas que têm direcionado o entendimento jurisprudencial tanto deste Tribunal quanto da Corte Superior a estabelecer o limite máximo para esses descontos, que não podem exceder o percentual de 30% dos vencimentos do devedor; (xi) a Medida Provisória no 2215-10, de 31/08/2001, trata da totalidade de descontos efetuados a qualquer título na folha do militar (facultativo ou obrigatório), porém, sem estabelecer regramento específico para os mútuos bancários consignados, ao contrário do que disciplina a Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre o sistema de autorizações de descontos sobre folha de pagamento dos empregados celetistas (art. 2o, § 2o, I), e o Decreto Federal no 6386/2008, que regulamenta o artigo 45 da Lei no 8.112/90; (xii) o percentual de 70% (setenta por cento) previsto na Medida Provisória no 2.215-10/2001 se refere a todos os descontos (incluindo os impostos, as pensões alimentícias, as contribuições previdenciárias oficial e complementar, as mensalidades associativas, etc.), mas que os empréstimos consignados são limitados a 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 21 da Lei no 1.046/50, devendo as leis serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor; (xiii) recentemente foi publicada a Lei n. 14.181/2021 de 1o de julho de 2021, chamada de lei do superendividamento que veio aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento baseado no Princípio do crédito responsável; (xiv) a primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104- A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54- A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas; (xv) por força do § 2o do art. 104-A, do CDC, estabeleceu a obrigatoriedade do credor endividado na audiência de conciliação, sob pena de o seu não comparecimento injustificado vir a acarretar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor; (xvi) o pagamento a esse credor deve ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória; (xvii) caso infrutífero o procedimento conciliatório, instaura-se a segunda fase por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Tece, a seguir, algumas considerações sobre a ratio do superendividamento, bem como repisa o que já havia anteriormente delineado em relação ao entendimento dos tribunais a respeito do tema. Inicialmente requereu a tutela de provisória recursal, para o fim de (i) compelir os Agravados a limitar os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido do agravante, bem como que (ii) seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação e que (iii) os mesmos abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária, nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos acostados, os quais comprovam que a instituição agravada promove descontos que comprometem 30% acima da renda do Agravante. Aduz que o perigo de dano está configurado, pois o desconto de quase a integralidade do salário compromete de forma inequívoca a subsistência da parte autora e sua família, com concreta possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, em caso de procedência. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido. No ID 38965256, observei que não foi acostado (i) comprovante de pagamento das custas de preparo recursal, muito menos constou (ii) da narrativa da peça de agravo, ou do (iii) pedido específico de provimento, qualquer menção à concessão de gratuidade de justiça para o manejo recursal. Além disso, percebi na origem pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 128244904), motivando decisão concitando o Agravante a apresentar, no prazo da emenda, alguns documentos para o exame de gratuidade na origem (ID 128304417). Ao mesmo tempo, não verifiquei a apreciação, na origem, do pedido de gratuidade, pois a decisão agravada não trouxe conteúdo nesse sentido (ID 132943823). Com isso, INTIMEI o Agravante a se manifestar diante desse cenário, o que foi devidamente feito na peça constante do ID 39357187, na qual passou a constar pedido específico para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto, julgado por unanimidade quando judicava na 1a Turma Cível, cujo parâmetro adotado, para a concessão ou não da gratuidade, foi o mesmo contido na Resolução n.o 140/2015 e utilizado pela Defensoria Pública, consoante ementa a seguir colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos, os dois contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados, já que o Agravante aufere renda bruta inferior a cinco salários mínimos, pois os documentos dos autos permitem aferir a hipossuficiência alegada pelo Agravante, consubstanciada na impossibilidade econômica de arcar com as despesas judiciais, sem a presença de qualquer circunstância capaz de ilidir a insuficiência de recursos declarada. A parte juntou documento (contracheque) no qual resta consignado o valor de sua remuneração, no importe de R$ 4.987,81 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) (ID 131998666 na origem), acostando outros documentos designativos de despesas (ID 131998671 a 131998680), no montante de R$4.633,16 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Ao menos nessa análise preliminar própria da cognição sumária, é possível considerar que o recolhimento de custas processuais e eventual pagamento de ônus sucumbenciais sejam excessivamente onerosos a pessoa que ostente tal padrão financeiro. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça para o manejo do presente recurso, o que não obsta a análise do juízo monocrático em relação ao feito sob sua apreciação. DEFIRO, pois, a gratuidade pleiteada. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por JOÃO GOMES DO NASCIMENTO FILHO em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, processo número 0702669-14.2022.8.07.0011, indeferiu o pedido tutela antecipada de urgência para limitar descontos acima do limite de 30% dos rendimentos do Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para limitar descontos acima do limite de 30% dos rendimentos do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites da penhora e a (im)penhorabilidade de vencimentos. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, vislumbro, ainda que parcialmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório até o julgamento do Tema, bem como do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de salário, no sentido de se limitar os descontos em 30% do valor da remuneração para possibilitar a manutenção das despesas básicas do Agravante que, por agora, parece estar sofrendo supressão de quase totalidade da remuneração. Isso porque colacionou diversos extratos que, contrastados com o valor de sua remuneração (ID 131998666), acenam extrapolamento, numa primeira análise, o valor de 30% dos rendimentos (IDs 131998661, 131998665 e 131998662), consubstanciando cenário fático de gravame. Também entendo ter sido demonstrado o perigo de dano ou resultado útil ao processo, estão configurados, pois está com extrapolamento do seu salário, comprometido com os empréstimos, impossibilitando cobrir despesas básicas como alimentação, remédios, energia elétrica e água, comprometendo a renda da família, situação essa que, em face da suspensão na origem, não poderia aguardar o julgamento do mérito do recurso. Por outro lado, a presente medida é reversível, já que o Agravado, se vencedor na lide, poderá retomar os descontos dos valores na folha de pagamento do Agravante. Sobre o tema, tenho entendido que o art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Além disso, torna-se necessário também qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, como já expus em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessa expressão natureza avaliatória que demanda demarcação do conteúdo. Porém, tendo em vista o pedido da parte agravante, atenho-me a ele. Em relação ao perigo de dano, se é bem certo que a perseguição ao crédito é consectário do liame negocial entre as partes, não constam dos autos, ainda, elementos que permitam inferir impacto sobre as finanças do Agravado, à míngua de documentos que possam atestar situação deflagrável de prejuízo iminente ao seu patrimônio, podendo aguardar manifestação em sede de apreciação do mérito. Não vislumbro também, perigo de dano reverso em relação ao que o Agravado possa experimentar constrição patrimonial, sendo necessário, contudo, sobrestar o desconto para evitar risco ao resultado útil do processo. Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação, entendo que está abarcado pela limitação da constrição na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido do agravante, não sendo o caso de suspensão de exigibilidade. No que tange à abstenção de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária, nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC, entendo que, no momento, trata-se de consectário inerente ao exercício do próprio direito ao crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela apenas para compelir o Agravado a limitar os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido do Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 22:21:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador